Tribunal: TJBA
Processo: 0001456-04.2013.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001456-04.2013.8.05.0199 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ALMIRO MOREIRA SANTOS Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL COM BASE NA PENA EM ABSTRATO. RÉU MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DO JULGAMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 10 (DEZ) ANOS TRANSCORRIDO DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (30/09/2013) ATÉ A PRESENTE DATA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO JULGADO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que declarou extinta a punibilidade do apelado, aplicando o instituto da prescrição retroativa antecipada (prescrição virtual). Contudo, em análise preliminar, verificou-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena máxima em abstrato, questão de ordem pública que precede o mérito recursal. II. Questão em discussão 2. A questão a ser dirimida, de ofício, consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, calculada com base na pena máxima em abstrato, considerando a superveniência da idade de 70 (setenta) anos pelo réu no curso do processo, o que atrai a aplicação da causa de redução do prazo prescricional prevista no artigo 115 do Código Penal e, consequentemente, acarreta a prejudicialidade do recurso ministerial. III. Razões de decidir 3. A prescrição é matéria de ordem pública que pode e deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP. Sua ocorrência torna prejudicada a análise de mérito do recurso interposto. 4. Nos termos do art. 115 do Código Penal, os prazos de prescrição são reduzidos pela metade quando o agente é maior de 70 anos na data da sentença condenatória, devendo a expressão "sentença" ser interpretada de forma ampla para abranger também o acórdão condenatório. 5. No caso, o crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do CP) prescreve em 20 anos (art. 109, I, do CP). Com a redução do art. 115 do CP, o prazo passa a ser de 10 anos. Tendo transcorrido lapso superior a 10 anos entre o recebimento da denúncia (30/09/2013) — último marco interruptivo válido — e a data do presente julgamento, a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pela prescrição. IV. Dispositivo 6. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do apelado pela prescrição da pretensão punitiva, e, por consequência, julgado prejudicado o recurso de apelação ministerial. Tese de julgamento: "1. Verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena máxima cominada ao delito e considerando a causa de redução prevista no artigo 115 do Código Penal em razão da idade do agente, impõe-se a declaração de ofício da extinção da punibilidade, o que acarreta a perda superveniente do objeto do recurso de apelação que versava sobre causa extintiva diversa, julgando-o prejudicado." Dispositivos legais citados: Art. 107, IV, 109, I, 115, 117, I e II e 121, § 2º, II e IV, do Código Penal; Art. 61 do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: RSE nº 0000044-79.2003.8.05.0137, Rel. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, j. 03.09.2024; TJ-BA, HC nº 8032814-74.2024.8.05.0000, Rel. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, j. 05.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001456-04.2013.8.05.0199, em que figuram como Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado ALMIRO MOREIRA SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em declarar, de ofício, extinta a punibilidade do apelado pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso I, e 115, todos do Código Penal, e, por conseguinte, julgar prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, pela superveniente perda de seu objeto, nos termos do voto condutor.